Tribunal: TJSP
Processo: 1017007-79.2014.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica contradição no deferimento da gratuidade processual. Fatos apontados que repercutem na possibilidade econômica da corré, ainda que esta não esteja em recuperação judicial. Ausência de contradição.

Teórica omissão acerca do pedido de substituição processual. Pedido pendente de exame. Imperativa a retificação do julgado. Partes instadas a se manifestar acerca do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica contradição no deferimento da gratuidade processual. Fatos apontados que repercutem na possibilidade econômica da corré, ainda que esta não esteja em recuperação judicial. Ausência de contradição.

Teórica omissão acerca do pedido de substituição processual. Pedido pendente de exame. Imperativa a retificação do julgado. Partes instadas a se manifestar acerca do ingresso da cessionária nos autos, na forma do art. 109, § 1o, do CPC. Ausência de objeção das embargadas que, por importar na preclusão de eventual impugnação, autoriza a pretendida substituição processual. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017007-79.2014.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
INTRA
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS
LTDA.,
são
embargados
MARCELO
MIGUEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VICTORIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANCA DESENVOLVIMENTO
URBANO SA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A. e SP-05
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram
em parte os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 29526
2
Voto n. 29526
Embargos declaratórios n. 1017007-79.2014.8.26.0007/50000
Comarca:
São Paulo 12a VC do Foro Central
Ação:
Rescisão contratual c.c. indenização
Embargante(s): Intra Empreendimentos Comerciais Ltda.
Embargado(s):
Victoria Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A
Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda.
Marcelo Miguel
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Teórica
contradição no deferimento da gratuidade
processual. Fatos apontados que repercutem
na possibilidade econômica da corré, ainda
que esta não esteja em recuperação judicial.
Ausência de contradição.
Teórica
omissão
acerca
do
pedido
de
substituição processual. Pedido pendente de
exame. Imperativa a retificação do julgado.
Partes instadas a se manifestar acerca do
ingresso da cessionária nos autos, na forma
do art. 109, § 1o, do CPC. Ausência de objeção
das
embargadas
que,
por
importar
na
preclusão de eventual impugnação, autoriza a
pretendida substituição processual. Embargos
parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 320/328) que deu parcial
provimento à apelação das corrés.
A terceira interessada, ora embargante,
pontua a existência de omissão acerca de seu pedido de
substituição do autor da demanda em razão da cessão do crédito
litigioso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 29526
3
Pontua que corrés foram instadas a se
manifestarem acerca de seu ingresso na demanda, sem
manifestar sua oposição, o que evidência a ocorrência de
anuência tácita.
Destaca
que
a
apelante
a
Victoria
Empreendimentos Imobiliários Ltda. não está em recuperação
judicial, sendo incabível a concessão da assistência judiciária
gratuita a tal apelante, a qual deve ser condenada no pagamento
de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado contém a
seguinte ementa:
“GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa jurídica.
Possibilidade condicionada à comprovação da
situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do
ingresso em juízo. Elementos que denotam a
situação financeira debilitada das corrés Victoria
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SP-05
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Benefício
concedido.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Corré LPS Brasil
Consultoria de Imóveis S/A que não participara da
relação jurídica de direito material atrelada ao
negócio jurídico particular. Preliminar acolhida.
Extinção parcial do processo sem resolução do
mérito (art. 485, VI, do CPC).
RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de
imóveis
com
pactos
adjetos
de
alienação
fiduciária em garantia. Inadimplência absoluta das
vendedoras. Competência recursal interna que
toca à Seção de Direito Privado I, vez que não se
discute a garantia fiduciária em si mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 29526
4
Precedentes. Aplicabilidade do CDC. Restituição
integral dos valores pagos pelos compradores.
Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ, por
analogia. Ressarcimento integral dos prejuízos
experimentados pelos consumidores em função
da rescisão do negócio jurídico (art. 475 do CC).
Sentença mantida.
DANOS MORAIS. A sonegação da propriedade
no prazo estabelecido no negócio jurídico não
enseja, em regra, sofrimento de ordem moral.
Inexistência de quebra da esperança com a
aspiração da morada. Depreciação da dignidade
humana
não
verificada.
Admissibilidade
excepcional. Indenização indevida. Sentença
reformada.
Recurso
da
corré
LPS
Brasil
Consultoria de Imóveis S/A provido. Recursos das
corrés Victoria Empreendimentos Imobiliários
Ltda., SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Sanca
Desenvolvimento
Urbano
Ltda.
parcialmente providos”.
A embargante pontua a existência de
contradição na concessão da gratuidade processual à Victoria
Empreendimentos Imobiliários Ltda., na medida em que esta não
teve sua recuperação judicial determinada na ação no
1041383-05.2018.8.26.0100.
Conquanto a pessoa jurídica Victoria
Empreendimentos não esteja em recuperação judicial, seu objeto
social consiste na administração da gleba na qual foi realizado o
loteamento Residencial Pedra Branca.
Nessa medida, a recuperação judicial da
sociedade
de
propósito
específico
responsável
pelo
empreendimento (SP-05 Empreendimentos Imobiliários Ltda.)
afeta diretamente os recursos da embargada Victoria Empreendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 29526
5
Por conseguinte, não se evidencia a
existência
de
contradição
na
concessão
da
gratuidade
processual, a qual deve ser mantida, sendo incabível a
condenação da embargada por litigância de má-fé.
Noutro
aspecto,
observa-se
que
a
embargante ingressou com pedido de substituição processual
(fls. 845/846) em razão de ser cessionária do direito litigioso (fls.
853/856).
Houve a intimação das partes para se
manifestarem acerca de tal pedido, na forma do art. 109, § 1o, do
CPC (fls. 858).
A ausência de manifestação das corrés
resulta na preclusão de sua oposição à pretendida substituição
processual.
Nesse
sentido,
doutrinam
Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouveia e Antônio Carlos Marcato,
verbis:
“À falta de impugnação direta, entende-se que a
parte contrária consentiu na substituição. Não se
alteram, porem, as partes originárias se houver
impugnação e for aceita” (Theotonio Negrão e
José Joberto F. Gouveia - Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor - 44a ed. -
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 175)
“Como não há procedimento próprio para a
sucessão, basta requerimento nesse sentido
dirigido ao juiz. Ouvida a parte contrária, se não
houver objeção, procede-se à alteração. Entende-
se como aceitação o silêncio, configurando-se o
fenômeno da preclusão lógica” (Antônio Carlos
Marcato Coord. - Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017007-79.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 29526
6
Interpretado - São Paulo: Atlas - 2004, p. 144)
Por conseguinte, a falta de objeção das
embargadas autoriza a pretendida substituição processual.
Imperativa, portanto, a integração do
julgado em face da omissão acerca do pedido de substituição
processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em
parte os embargos de declaração para admitir a substituição
processual pleiteada.
RÔMOLO RUSSO
Relator